Tribunal: TJSP
Processo: 1003908-83.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Interesse de agir patente – Documento comum às partes – Dever de exibição inafastável – Procedência da ação – Apresentação da documentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus de sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso

Ementa:
*Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Interesse de agir patente – Documento comum às partes – Dever de exibição inafastável – Procedência da ação – Apresentação da documentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus de sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recurso improvido.*